Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o documento periciado foi o apreendido por ocasião do flagrante. No mais, incabível a realização de nova perícia em documento juntado aos autos em data posterior, qual seja, por ocasião das alegações finais.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa e do uso de documento público falso, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. O Instituto de Criminalística concluiu que o documento periciado, apresentado pelo acusado e apreendido no momento do flagrante, é falso. Além disso, a falsificação do documento não era grosseira, sendo possível que leigos não notassem a sua falsidade.
5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando o acusado é reincidente em crime doloso.
7. Recurso conhecido e desprovido.